Tribunal: TJDFT
Processo: 0742067-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA SETORIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos revisional e restitutório em contrato de crédito pessoal não consignado, sob fundamento de que os juros contratados, próximos de 18% ao mês, seriam compatíveis com a média de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se os juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal não consignado, próximos de 18% ao mês, são abusivos à luz da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, especialmente diante da revelia, da ausência de contrato e da divergência expressiva em relação aos parâmetros oficiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A metodologia adotada na sentença incorre em erro ao tomar a taxa individual da instituição financeira como média setorial, quando os indicadores oficiais do Banco Central refletem médias ponderadas por concessões e revelam patamares substancialmente inferiores.
4 As séries estatísticas oficiais e parâmetros públicos citados indicam que, no período da contratação, as taxas médias para crédito pessoal não consignado giravam em faixas significativamente menores do que os quase 18% ao mês cobrados, o que evidencia desequilíbrio objetivo da prestação.
5 A diferença acentuada caracteriza onerosidade excessiva e afronta a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual nas relações de consumo.
6 A revelia autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial quanto aos critérios de precificação, ao custo da operação e à ausência de justificativa técnica para a taxa aplicada (CPC, art. 344).
7 A não apresentação do contrato autoriza a admissão como verdadeiros os fatos alegados sobre os encargos, nos termos do art. 400 do CPC, e evidencia violação dos deveres de informação e transparência previstos no CDC (arts. 6o, III; 31; 46).
8 A orientação do STJ (Tema 27, REsp 1.061.530/RS) admite a revisão judicial de juros remuneratórios quando comprovada desvantagem exagerada por comparação com a taxa média do Banco Central, circunstância configurada no caso.
9 Impõe-se limitar os juros à taxa média mensal da modalidade “Pessoa Física – Crédito Pessoal Não Consignado” vigente na data da contratação, com recálculo integral do contrato e restituição simples dos valores pagos a maior, assegurada compensação com eventual saldo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de Julgamento: A revisão judicial dos juros remuneratórios é admissível quando demonstrada, com base nos parâmetros oficiais do Banco Central, discrepância significativa que configure onerosidade excessiva e rompa o equilíbrio contratual, impondo-se a limitação à taxa média setorial vigente na data da contratação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 400 e 85; CDC, arts. 6o, III; 31; 46; 51, IV e §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27).